Tribunal: TCU
Processo: 013.795/2012-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7255/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) encaminhar, nos termos da Questão de Ordem aprovada pelo Plenário do TCU, em Sessão de 8/6/2011, ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da AGU as informações necessárias ao acompanhamento da Ação judicial 008416-10.2015.4.01.3801, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1a Região, em favor de José Geraldo Damianci Júnior (CPF XXX.487.526-XX), bem como dê ciência à Conjur/TCU; e b) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 013.795/2012-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: José Geraldo Damianci Júnior (XXX.487.526-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Juiz de Fora. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.